Tribunal: TJBA
Processo: 8050815-73.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8050815-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível REQUERENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE ERGA OMNES. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Agravo Interno interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2013 a 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal se restringe ao leading case do Município de Estrela d'Oeste/SP ou se possui alcance geral (erga omnes), aplicando-se a todas as ações ajuizadas antes de 08 de dezembro de 2022, e se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que a modulação de efeitos do Tema 919 do STF possui alcance erga omnes, ressalvando a exigibilidade dos créditos tributários relativos a ações ajuizadas até 08 de dezembro de 2022, data da publicação da ata de julgamento do mérito, independentemente do município. Precedentes. 4. Tendo a execução fiscal originária sido ajuizada em 2018, a cobrança da TFF referente aos exercícios de 2013 a 2017 encontra-se expressamente ressalvada pelos efeitos da modulação, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso de Apelação (fumus boni iuris). Ademais, o periculum in mora é afastado, uma vez que a execução fiscal está regularmente garantida por carta de fiança bancária, sendo a garantia do juízo suficiente para mitigar o risco de dano irreparável. 5. A cobrança da TFF, na hipótese, diz respeito à fiscalização da localização, instalação e funcionamento da atividade em solo urbano municipal, evidenciando interesse local a legitimar a cobrança da taxa municipal, sem configurar bitributação vedada pelo Tema 919. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: - A modulação de efeitos do Tema 919 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) sobre torres e antenas de telecomunicações, possui alcance erga omnes, ressalvando a exigibilidade dos créditos tributários relativos a ações ajuizadas até 08 de dezembro de 2022, independentemente do município. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, §2º-B, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919); TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8077463-27.2024.8.05.0000; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000906-92.2020.8.05.0079; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8000093-96.2022.8.05.0240.1.EDCiv. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8050815-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TELEFONICA BRASIL S.A. e agravado, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA